Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a MARIA JOSÉ QUINTAS, MARIA LÚCIA MIRANDA, MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE, MARIA LUIZA DA SILVA, MARIA LIDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA LINO LOPES NUNES e MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO COSTA (ID: 39783398). O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos e informou que MARIA LIDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA LINO LOPES NUNES e MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO COSTA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 40193799). O Distrito Federal igualmente concordou com os cálculos judiciais (ID: 40528789). Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 39783398, homologo-os. Homologo as renúncias manifestadas por MARIA LIDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA LINO LOPES NUNES e MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO COSTA aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor em benefício de MARIA JOSÉ QUINTAS e MARIA LÚCIA MIRANDA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de MARIA LIDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA LINO LOPES NUNES e MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO COSTA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se Precatórios em favor de MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE e MARIA LUIZA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 9 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador